Tribunal: TJPA
Processo: 0000746-26.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000746-26.2019.8.14.0036

APELANTE: ALAN SILVA ALFAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E IMPOSIÇÃO PROPROCIONAL DA REPRIMENDA DE MULTA. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. RESSALVA: SÚMULA 231/STJ E TEMAS 190/STJ E 158/STF. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe conceder provimento em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alan Silva Alfaia, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela prática do crime disposto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, contra a vítima Gilmaycon Mendes Pastana (Num. 15265124 - Pág. 2 a 5).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 15265136 - Pág. 1 a 6):

(...) o conhecimento do presente recurso, e, no mérito o provimento a fim de ABSORVER o apelante nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, caso entenda pela manutenção da condenação, requer-se: A fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; que a pena de multa guarde proporcionalidade com a pena corporal imposta e fixada em 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato; A fixação de regime ABERTO, uma vez que a pena máxima a ser fixada é de 01 (um) ano; A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, nos termos do artigo 98, do CPC, por ser medida da mais lídima justiça!

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 15265138 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (Num. 15548673 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se tempestiva e com legitimidade da parte para recorrer.

Mostra-se, porém, inadequada no que tange ao pedido de gratuidade da justiça.

Ora, o aludido benefício decorre do princípio do acesso à justiça e se destina aos, comprovadamente, necessitados. Ele não diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, mas à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal. Tanto é assim que cabe ao juízo da execução apreciar a respeito (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Falta-lhe, ainda, interesse de agir quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal e à fixação de regime inicial aberto – pois, isso foi feito pelo juiz
a quo
-, assim como em relação à imposição da reprimenda de multa – haja vista a falta de previsão disso em lei e na sentença.

Conheço, destarte, parcialmente, do recurso.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

As provas colhidas, nos presentes autos, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129,
caput
, do Código Penal, contra a vítima Gilmaycon Mendes Pastana.

Ora, a palavra da vítima se mostra firme e coerente ao descrever, extra e judicialmente, a lesão corporal causada a si pelo apelante no dia 13/01/2019; assim como se encontra respaldada pelo laudo pericial ao Num. Num. 15265054 - Pág. 9.

Afora isso, o apelante confessou, perante a autoridade policial, ter disferido, no rosto da vítima, o soco que ela relatara (Num. 15265054 - Pág. 10).

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

03 – DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Presente,
in casu
, a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), haja vista que o apelante confessou a prática delitiva perante a autoridade policial (Num. 15265054 - Pág. 10).

É válido ressaltar, entretanto, que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Esse é o teor da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificado pelos Temas 190/STJ e 158/STF
.

Assim sendo, reconheço essa circunstância legal, mantendo, contudo, a reprimenda intermediária em 03 (três) meses de detenção, a qual restou definitiva ante a falta de causas de diminuição e de aumento.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e lhe concedo provimento em parte, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2024